Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750824-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATA DE SOUZA SANTOS, RENATA EDMEA ROCCHI RODRIGUES, RENILDA SIMONE DOMINGOS, ROBSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ROSALIA FARIAS DURAES, ROSANA ALVES DE CARVALHO PAULA, ROSANGELA DE GUADALUPE KACHEL SERIGHELLI, ROSILENE RODRIGUES, ROSIMAR ANDRADE MARINHO, SEFORA MAGALY DA CUNHA DINIZ HAMADA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator